Tribunal: TCU
Processo: 015.621/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou e expediu determinações referente à auditoria realizada sobre a contratação integrada do subtrecho rodoviário do Lote 5 da BR-116/BA (entre o km 334,23 e o km 387,41).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela HAP Engenharia Ltda., líder do Consórcio HAP-Planex-Convap L5 BR-116-BA, contra os itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.2.2 do Acórdão 2473/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela HAP Engenharia Ltda., líder do Consórcio HAP-Planex-Convap L5 BR-116-BA, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.